Tribunal: TJDFT
Processo: 0734166-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734166-76.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA GERMANA OLIVEIRA PEREIRA APELADO: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÈDICA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ERIKA GERMANA OLIVEIRA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade por ser a postulante beneficiária da gratuidade de justiça. Em suas razões, aduz a recorrente que objetiva o reembolso dos valores despendidos na cirurgia reparadora decorrente das consequências advindas da gastroplastia, sendo uma continuidade do tratamento de obesidade. Aponta que o Juízo a quo não aplicou o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a inversão do ônus da prova impõe à operadora de plano de saúde a comprovação de que a cirurgia reparadora é decorrente da bariátrica, mesmo tendo ocorrido após cerca de 13 (treze) anos. Sustenta a inexistência de carência para esse tipo de procedimento e que a resistência da apelada em autorizar a realização da cirurgia agendada por médico e hospitais credenciados da operadora do plano de saúde levou a apelante a arcar com os custos do procedimento. Tece considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e a responsabilidade da seguradora quanto aos danos materiais suportados no valor de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais). Defende a caracterização de danos morais ante a recusa indevida da ré, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A despeito da apresentação das contrarrazões pela recorrida, conforme atesta a certidão de ID 51183372, a peça foi desentranhada em razão da inércia da apelada para promover a sua regularização processual, mesmo instada a tanto, em atenção ao art. 76 do Código de Processo Civil - decisum de ID 55888151. Intimada para se manifestar sobre o Tema Repetitivo 1069/STJ, a recorrente reitera o seu direito ao ressarcimento dos valores despendidos na cirurgia reparadora. É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo o recurso no duplo efeito e dele conheço, porquanto estão presentes os requisitos legais. Estabelece o art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, que incumbe ao relator “negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. A matéria ora discutida foi recentemente objeto de Tema Repetitivo 1069/STJ, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça fixado a seguinte tese jurídica: "(I) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". O plano de saúde defende que os procedimentos pleiteados não estão cobertos contratualmente, pois ausentes do rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e que a cirurgia que ora se pleiteia o ressarcimento possui caráter meramente estético, sem guardar nexo de causalidade com a bariátrica realizada 13 (treze) anos antes. Sobre o tema, impera observar os contornos estabelecidos pelo cognominado Tribunal da Cidadania: (...) “o plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências. Assim, não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. (...) Reconhecendo-se que a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente como estética, falta definir a amplitude da cobertura pelos planos de saúde. 2. O Rol da ANS e a obrigatoriedade de custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998: "Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes." (grifou-se) (...) Por outro lado, quanto à controvérsia acerca da interpretação do alcance das normas definidoras do plano-referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela ANS, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios (EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022) (...) Posteriormente, foi editada a Lei no 14.454/2022, que acabou por alterar a configuração do Rol da ANS. Segundo a nova redação do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998: "(...) Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." Como se verifica, a inovação normativa praticamente positivou os critérios delineados pela Segunda Seção do STJ, tornando o "rol taxativo mitigado" em "rol exemplificativo mitigado". Em outras palavras, a Lei no 14.454/2022 promoveu alteração na Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Assim, com a edição da Lei no 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. Cabe ressaltar que os efeitos práticos do "rol taxativo mitigado" ou do "rol exemplificativo mitigado" serão similares, isto é, tais efeitos ultrapassam eventuais rótulos reducionistas. A respeito, confira-se o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde: "Solicitado procedimento ou tratamento médico não previsto no Rol da ANS, cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, § 13 da Lei no 9.656/98: a) se existe, para o tratamento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol da ANS; b) se não foi indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou tratamento; c) se há expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao procedimento ou tratamento solicitado; d) se há notas ou pareceres técnicos de órgãos tais como a Conitec e o NatJus que avaliaram tecnicamente a eficácia, acurácia e efetividade do plano terapêutico." (destaquei) Desse modo, quer se adote os critérios de superação estabelecidos pela Segunda Seção (EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), quer se considere os parâmetros trazidos pela novel legislação (Lei no 14.454/2022), chega-se à conclusão de que cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de plano de saúde. Vale ressaltar que, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estão previstos diversos procedimentos cirúrgicos reparadores em pacientes os quais foram submetidos à cirurgia bariátrica, de modo que a ANS já deveria ter atualizado o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, tendo em vista o disposto no art. 10, § 10, da Lei no 9.656/1998. De fato, conforme o Protocolo Clínico para Cirurgia Bariátrica estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS), o paciente com aderência ao acompanhamento pósoperatório poderá ser submetido a cirurgia plástica reparadora do abdômen, das mamas e de membros, conforme as diretrizes para a indicação de cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica: essas indicações constam no item 9 – Indicação para Cirurgia Plástica Reparadora da Portaria SAS/MS no 492, de 31 de agosto de 2007, a exemplo da mamoplastia, abdominoplastia, dermolipectomia dos braços e coxas, além de cirurgias corretivas sequenciais (http://cnrac.datasus.gov.br/cnrac/pdf/ProtocoloClinicoCirurgiaBariatrica.pdf). Por pertinente, cumpre transcrever o seguinte trecho da manifestação do IDEC: "(...) 48. Realizada a cirurgia, é esperada uma rápida e expressiva perda de peso que pode causar a diminuição da elasticidade da pele, deixando-a flácida e em excesso em determinadas partes do corpo dos pacientes. 49. Por esta razão, para concluir o tratamento e para reestabelecer a saúde do paciente, devolvendo sua qualidade de vida, é comum a indicação de cirurgias plásticas posteriores para retirada de excesso de pele que, se não retirado, pode causar dermatites graves, infecções bacterianas, odores, desequilíbrios posturais, entre outras desordens da saúde. 50. Isto posto, não é possível considerar que as cirurgias pós bariátricas possuem fins estéticos, já que são realizadas para que o tratamento do paciente seja finalizado de forma bem sucedida, impedindo a manifestação de novas doenças e garantindo o seu direito à saúde. 51. A própria SBCBM caracteriza as cirurgias plásticas realizadas após a Cirurgia Bariátrica como cirurgias reparadoras, e não meramente estéticas. São usualmente realizadas nas mamas, abdômen, braços, coxas e faces. 52. O caráter reparador permitiu, inclusive, o implemento das cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS). 53. A Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, editou a Portaria no 492,de 31 de agosto de 2007, para definir Unidade de Assistência de Alta Complexidade ao Paciente Portador de Obesidade Grave, estabelecendo o seu papel na atenção à saúde e as técnicas necessárias ao bom desempenho de suas funções. 54. A Portaria estabelece que o paciente com aderência ao acompanhamento pós-operatório de cirurgia bariátrica 'poderá ser submetido à cirurgia plástica reparadora do abdome, das mamas e de membros, conforme as diretrizes para indicação de cirurgia plástica reparadora póscirurgia bariátrica'. 55. Subsequentemente, a Portaria no 493, de 31 de agosto de 2007, incluiu na Tabelado SUS tanto a Cirurgia Bariátrica, em seu Anexo I, quanto cirurgias plásticas Pós-Cirurgia Bariátrica, em seu Anexo II, com redação expressa novamente as denominando como 'Cirurgia Plástica Reparadora Pós-Cirurgia Bariátrica'. 56. As cirurgias implementadas são: (i) Dermolipectomia Abdominal pós- Cirurgia Bariátrica; (ii) Mamoplastia pós Cirurgia Bariátrica; (iii) Dermolipectomia Crural pós-Cirurgia Bariátrica; (iv) Dermolipectomia Braquial pós-Cirurgia Bariátrica; e (v) Procedimentos Sequenciais de Cirurgia Plástica Reparadora pós Cirurgia Bariátrica. (...) 59. Ou seja, as cirurgias plásticas realizadas após a cirurgia bariátrica não têm condão mera e unicamente estético. Ao contrário - além de evitar comorbidades associadas ao excesso de pele, tais cirurgias evitam problemas de saúde de múltiplas ordens, seja física, seja mental. 60. Trata-se de ciência avançada, trabalhando em prol da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento de máxima importância, tutelado por nossa Carta Magna. 61. Como cirurgias ampla e cientificamente aceitas, as cirurgias reparadoras são disponibilizadas no SUS, não havendo qualquer óbice para sua cobertura no âmbito da saúde suplementar" (fls. 829/832). Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente. Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada. A propósito, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) fez as seguintes considerações em sua manifestação: "(...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações: 1) Dermolipectomia abdominal não estética [hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene. 2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. 3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente). 4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos. Procedimento de cunho unicamente estético pois não repara nenhuma função de órgão ou membro. 5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo: reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal. 6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética. 7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pósoperatório de cirurgias bariátricas abertas. 8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'. 9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los, procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador. 10) Correção de Lipodistrofia torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas', também é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" (fls. 930/932). Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente. (...) havendo dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode se socorrer do procedimento da junta médica estabelecido em normativo da ANS. (...) Com efeito, pode ser utilizada, por analogia, a RN-ANS no 424/2017, a qual dispõe quanto ao procedimento para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial acerca de procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. (...) Enfim, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou de que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. (grifos no original) No caso em apreciação, a autora é beneficiária do plano de saúde da ré desde 01/09/2020 e, após negativa de pedido para reconstrução mamária em 10/06/2022 (ID 51182157), submeteu-se a procedimento médico em 11/07/2022 para diminuição do volume mamário, constando do relatório médico da cirurgiã plástica o seguinte: “Paciente submeteu-se a cirurgia bariátrica há mais de 13 anos, com mamas com grande flacidez e hipertrofia, refere fortes dores em coluna cervical e torácica. Submeteu-se a procedimento cirúrgico no dia 11/07/2022 em caráter reparador para diminuição do volume mamário. Paciente arcou com os custos hospitalares e equipe médica. Notas fiscais em anexo.” (ID 51182128) Conquanto a solicitação médica mencione o histórico de bariátrica e o procedimento realizado na mama possuir caráter reparatório, a menção somente de que “refere fortes dores em coluna cervical e torácica”, sem qualquer elemento mínimo de prova sobre tal lesão ortopédica reportada pela paciente à médica, ou seja, está amparado apenas pelo relato da paciente, importa na conclusão de que o caso não se subsome à hipótese que foi tratada pelo colendo STJ no item 6 acima transcrito do acórdão repetitivo. Relembre-se: 6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética. Como bem tencionado pelo diligente Sentenciante, Dr. Matheus Stamillo Santarelli Zuliani, a “autora não logrou êxito em juntar qualquer relatório médico que evidencie que a “reconstrução mamária c/ retalhos“ foi o tratamento adequado aos problemas que acometiam a autora. O encaminhamento médico assinado pela Dra. Ana Paula Galvão apenas relata que a autora realizou a cirurgia bariátrica há mais de 13 anos e que “refere dores em coluna cervical devido ao peso das mamas”. Não há qualquer justificativa para o tratamento adotado, nem mesmo exames que demonstrem as complicações na coluna da requerente”. Embora o lapso temporal entre as cirurgias bariátrica e reparadora, por si só, não constitua motivo legítimo para a recusa (Acórdão 1264488, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, DJE: 27/7/2020), no caso, a consumidora não logrou êxito em demonstrar a relação de causalidade entre a cirurgia na mama e o procedimento mui anterior de gastroplastia. Aliás, não há sequer nos autos elementos de prova referentes à cirurgia bariátrica realizada, mas tão somente a alegação da autora retratada na inicial e mencionado sucintamente no relatório médico de que ocorreu em 2009. Saliente-se ser inviável a inversão do ônus da prova, porquanto não se trata de providência de forma automática, a teor do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser deferida a critério do juiz, segundo as regras ordinárias de experiência, quando for verossímil a alegação ou tratar-se de consumidor hipossuficiente. Com efeito, tratando-se de elementos de cunho estritamente pessoal da autora, pois relacionados ao seu histórico médico, não há como impor à operadora de saúde tal ônus, ante a ausência de hipossuficiência da consumidora para a produção de tal prova. De outro lado, ainda que se considerasse como condição preexistente à contratação do plano, verifica-se que a consumidora realizou o procedimento em clínica não credenciada da requerida, bem como não cumpriu o período de carência contratual de 730 (setecentos e trinta dias), equivalente a cerca de 24 (vinte e quatro) meses, para a Cobertura Parcial Temporária de eventos cirúrgicos relacionados com doenças ou lesões preexistentes (ID 51182151, p. 18), pois ingressou no plano em 1o/09/2020 e realizou o procedimento em 11/07/2022, tampouco há substrato probatório para afastar o prazo de carência, pois não reportado pela médica assistente o caráter de urgência ou emergência do procedimento. A propósito, colha-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA BARIÁTRICA. POSTERIOR CIRURGIA REPARADORA DE RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. CARÊNCIAS CONTRATUAIS NÃO CUMPRIDAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado pela autora, que almeja autorização da requerida para realização de cirurgia bariátrica e posterior cirurgia reparadora para retirada do excesso de pele. 2. É devida a negativa pelo plano de saúde de autorização de cirurgia bariátrica, diante da existência de carências contratuais não cumpridas. 3. A autorização para a realização de cirurgia bariátrica, como tratamento de obesidade mórbida, por estar expressamente previsto no contrato entabulado entre as partes, deve obedecer à carência estipulada para doença pré-existente, que é de 24 meses. 4. Precedente desta Turma: "3. Cabe ao segurado, beneficiário de plano de saúde, certificar-se da data em que poderá utilizar o plano após a contratação, verificando, para tanto, os prazos de carência que necessariamente deverão constar em contrato. 4. A negativa de cobertura de procedimento de cirurgia bariátrica pelo plano de saúde é legítima quando o período de carência estipulado não é cumprido e a situação a qual se almeja cobertura não possui natureza emergencial/de urgência, nos parâmetros dos artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98." (20160710173829APC, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367). 5. Agravo improvido. (Acórdão 1201513, 07109855420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é caso de manutenção da sentença, pois inexiste amparo legal para o pleito de reembolso dos gastos realizados pela autora e, via de consequência, à indenização por danos morais, pois legítima a escusa da operadora de plano de saúde. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, V, alínea “b”, do CPC, nego provimento ao apelo. Majoro em 2% (dois por cento) a verba arbitrada na sentença, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Contudo, permanece suspensa a exigibilidade, porque a autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador